Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-62.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. GRATUIDADE. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. MENSALIDADE ESCOLAR. MUDANÇA DE TURNO. VALOR. DIFERENÇA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOBRADO. REQUISITOS. AUSÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação indenizatória por danos morais, c/c, repetição de indébito na forma dobrada que tem como causa de pedir possível cobrança indevida de parte de mensalidade escolar e de impedimento correlato de matrícula da Autora em curso de ensino superior oferecido pelo Réu, nos termos dos arts. 14 e 42, ambos do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do Réu para responder pelos danos morais, aludidos como sofridos pela Autora/Apelante e decorrentes de cobrança indevida de mensalidade escolar, bem como o dever de repetição do indébito na forma dobrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando requer a concessão do benefício da justiça gratuita e recolhe-se o preparo recursal, ocorre a preclusão lógica.
4. Não configura a prestação de um serviço defeituoso, quanto ao modo de fornecimento, a cobrança de parcela de mensalidade escolar que se ajusta ao valor devido pelo turno de estudo escolhido pelo estudante; inexistindo, assim, dever de indenizar a título de danos materiais e morais ou de repetir o valor cobrado na forma dobrada, de acordo com o art. 14, § 3o, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A cobrança de parcela de mensalidade escolar adequada ao turno de estudo não enseja o dever de indenizar a título de danos material e moral, tampouco de repetir na forma dobrada o valor cobrado”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 14, caput, § 3o, I, do CDC.